Tribunal: TJBA
Processo: 8001257-14.2022.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001257-14.2022.8.05.0041

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MANOEL ALVES SANTANA FILHO

Advogado(s):MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
DA
PARTE
AUTORA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA
CONFIRMADA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por aposentado que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo contratual, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a ausência de transferência de valores à conta de titularidade da autora invalida o negócio jurídico; e (iii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, conforme art. 3º, § 2º, do CDC e a Súmula 297 do STJ, aplicando-se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo, deixando de juntar aos autos cópia válida do contrato ou comprovante de transferência do valor para conta bancária de titularidade da autora, sendo imprescindível tal prova diante da frequência de fraudes em desfavor de aposentados.

Divergência entre a conta bancária indicada no suposto contrato e aquela de titularidade da autora reforça a inexistência de relação jurídica válida.

Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário da parte autora, que percebe apenas um salário mínimo mensal, impõe-se o reconhecimento do dano moral, independentemente de culpa, em razão do abalo e comprometimento financeiro sofridos.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição da vítima e o porte econômico do ofensor.

A devolução simples dos valores descontados indevidamente é adequada, na ausência de má-fé por parte da instituição financeira.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre instituições financeiras e aposentados, presumindo-se a vulnerabilidade do consumidor.

A ausência de prova da contratação válida e da transferência dos valores contratados para conta de titularidade do consumidor configura falha na prestação de serviço.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por danos morais, independentemente de demonstração de culpa.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada com base na proporcionalidade, razoabilidade e capacidade econômica das partes.

Configurada a sucumbência em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
:
CRFB, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput; 3º, § 2º; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297. TJ-MS, Apelação Cível nº 0802499-94.2018.8.12.0029, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 31.05.2019. TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0440.19.001550-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 28.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8001257-14.2022.8.05.0041
,
da Comarca de
Campo Formoso
/Bahia, em que figuram como
a
pelante,
BANCO
BRADESCO
S.A.

e
como
a
pelad
o
,

MANOEL ALVES SANTANA FILHO
,

respectivamente
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
interposta pel
o

réu,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12